Tribunal: TJSP
Processo: 1001849-43.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – COTA RACIAL – Certame para o preenchimento de cargo de 'Professor de Educação Especial – Deficiência Mental' – Edital no 02/2014 do Município de Cubatão – Destinação de 20% das vagas à cota de afrodescendentes – Previsão expressa de duas listas classificatórias, sem possibilidade de participação dos candidatos optantes à vaga

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – COTA RACIAL – Certame para o preenchimento de cargo de 'Professor de Educação Especial – Deficiência Mental' – Edital no 02/2014 do Município de Cubatão – Destinação de 20% das vagas à cota de afrodescendentes – Previsão expressa de duas listas classificatórias, sem possibilidade de participação dos candidatos optantes à vaga especial na lista de classificação ampla – Regramento que impediu a convocação da segunda colocada no certame, uma vez que a primeira colocada também era optante da cota especial – Regra excludente, que subtrai a chance de concorrência às demais vagas em número maior, contrariando o escopo meramente inclusivo da cota racial, prevista como ferramenta adequada à promoção ao equilíbrio social a compensar os efeitos de anos de desigualdade à seguimento social desfavorecida – A inserção da reserva de vaga em concurso público deve criar condições de acessibilidade à classe, não pode se desviar da finalidade inclusiva – Necessidade de se declarar a nulidade de ponto do edital que previu a observância de lista de classificação única para candidatos afrodescendentes e restringiu as vagas ofertadas, por acentuar fator discriminatório e atentar contra princípios fundamentais (art. 3o da CF), garantias individuais (art. 5o da CF) e princípio da eficiência e moralidade administrativa (art. 37, I, da CF) – Procedência para determinar a nomeação da autora mantida, ainda que por fundamento diverso ao da sentença – Recurso desprovido.